Tribunal: TJDFT
Processo: 0000858-23.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JURADOS QUE PARTICIPARAM DE JULGAMENTO ANTERIOR EM PROCESSO DIVERSO. OPINIÃO DA MÍDIA. PREDISPOSIÇÃO PARA CONDENAR OU ABSOLVER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NULIDADE.
1. Júri. Feminicídio. Exclusão dos 7 (sete) jurados que compuseram o Conselho de Sentença no julgamento anterior por crime semelhante, mas praticado por outro réu e em processo distinto. Alegação do Ministério Público de que houve grave repercussão negativa na Imprensa, eis que estes jurados decidiram de maneira favorável ao réu no julgamento anterior. Impossibilidade de acolhimento do pedido de suspeição indistintamente, eis que, até os jurados que votaram pela condenação no julgamento anterior, foram excluídos para o julgamento deste processo. Ademais, condutas semelhantes, não são condutas iguais. Nestes tipos de delitos, envolvendo sentimentos individuais e familiares, um fato pode ser considerado torpe e outro de relevante valor moral. Ademais, jurados são pessoas muito bem selecionadas para os julgamentos, não sendo de se admitir suas exclusões com alegações sem provas. Vencido o Relator que dava provimento para submeter o réu a novo julgamento, com igualdade de direitos as outras que foram e serão julgadas pelo júri. vencido o Relator, prosseguiu-se no julgamento.
2. No mérito, deu-se parcial provimento ao Recurso da Defesa para reduzir-se o apenamento de 20anos e 3meses de reclusão, para 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão pelo feminicídio, em regime inicial fechado; e de 1ano e 3meses de reclusão, para 1 (um) ano de detenção, no regime inicial "aberto", para o crime de porte de arma.